Tribunal: TJSP
Processo: 1501595-58.2019.8.26.0530
Classe: Apelação Criminal / Roubo Majorado
Órgão julgador: Guilherme de Souza Nucci
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-04-18
Data de publicação: 2020-04-18

Ementa:
Apelação. Roubo majorado (concurso de agentes). Subtração de bens pertencentes a quatro vítimas. Crime praticado em estabelecimento comercial. Réus reconhecidos pelas vítimas e res furtiva apreendidas em seus poderes. Autoria e materialidade evidenciadas. Condenação mantida. Insurgência defensiva quanto aos regimes determinados. Bases fixadas nos mínimos legais. Reincidência de Matheus

Ementa:
Apelação. Roubo majorado (concurso de agentes). Subtração de bens pertencentes a quatro vítimas. Crime praticado em estabelecimento comercial. Réus reconhecidos pelas vítimas e res furtiva apreendidas em seus poderes. Autoria e materialidade evidenciadas. Condenação mantida. Insurgência defensiva quanto aos regimes determinados. Bases fixadas nos mínimos legais. Reincidência de Matheus corretamente compensada com atenuante da confissão. Majorante valorada em um terço. Concurso formal aplicado em um quarto. Frações de aumento mantidas. Não obstante, por erro de cálculo matemático, o decisum alcançou penas finais equivocadas, as quais serão mantidas, diante da proibição de reformatio in pejus. Negado provimento aos apelos.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000270962
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal no
1501595-58.2019.8.26.0530, da Comarca de Ribeirão Preto, em que são apelantes
MATHEUS DITADE DA SILVA e YURI PATRICK PEREIRA FERREIRA, é apelado
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 16a Câmara de Direito Criminal
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento
aos apelos defensivos, mantendo-se, in totum, a r. sentença atacada. V.U., de
conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores NEWTON NEVES
(Presidente sem voto), CAMARGO ARANHA FILHO E LEME GARCIA.
São Paulo, 18 de abril de 2020.
GUILHERME DE SOUZA NUCCI
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1501595-58.2019.8.26.0530 -Voto no
2
Apelação no 1501595-58.2019.8.26.0530
Comarca: Ribeirão Preto
Apelantes: Matheus Ditade da Silva e Yuri Patrick Pereira Ferreira
Advogado: Maria Ines Fernandes Tanaka
VOTO No. 22.490
Apelação. Roubo majorado (concurso de agentes). Subtração de
bens pertencentes a quatro vítimas. Crime praticado em
estabelecimento comercial. Réus reconhecidos pelas vítimas e res
furtiva apreendidas em seus poderes. Autoria e materialidade
evidenciadas. Condenação mantida. Insurgência defensiva quanto
aos regimes determinados. Bases fixadas nos mínimos legais.
Reincidência de Matheus corretamente compensada com atenuante
da confissão. Majorante valorada em um terço. Concurso formal
aplicado em um quarto. Frações de aumento mantidas. Não
obstante, por erro de cálculo matemático, o decisum alcançou
penas finais equivocadas, as quais serão mantidas, diante da
proibição de reformatio in pejus. Negado provimento aos apelos.
O MM. Juiz a quo, Dr. Guaracy Sibille Leite, da
5a Vara Criminal da Comarca de Ribeirão Preto, em sentença datada
de 30/09/2019 (fl. 207), julgou procedente a ação penal para condenar
Matheus Ditade da Silva às penas de 6 anos e 4 meses de reclusão
e 52 dias-multa, em regime inicial fechado, e Yuri Patrick Pereira
Ferreira às penas de 6 anos e 4 meses de reclusão e 52 dias-multa,
em regime inicial semiaberto, como incursos no artigo 157, § 2o, inciso
II, por quatro vezes, na forma do artigo 70, caput, do Código Penal.
Irresignada, a defesa apresentou as razões de
apelação, requerendo unicamente a alteração de regime imposto aos
acusados.
Contrarrazoados os recursos, a Procuradoria
Geral de Justiça, em seu parecer, opinou pelo improvimento dos
apelos.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1501595-58.2019.8.26.0530 -Voto no
3
É o relatório.
Os recorrentes foram condenados em 1a
instância porque, no dia 23 de junho de 2019, por volta de 21h40, no
interior do estabelecimento comercial, localizado na Avenida Magid
Simão Trad., no 1175, bairro Adelino Simioni, Ribeirão Preto, agindo
em concurso de agentes, subtraíram, em proveito comum, mediante
grave ameaça exercida com um simulacro de arma de fogo, um
aparelho celular da marca Samsung, modelo J8, e uma aliança,
pertencentes à vítima Sonia Cristina Arqueman Saucedo Oliveira, um
aparelho celular da marca Samsung, modelo S7 Edge, e uma aliança,
de propriedade da vítima Talita Cristina Saucedo Ferreira, um tablet
da marca Samsung, pertencente ao ofendido Pablo Gabriel Saucedo
Paulino, assim como a quantia de R$ 558,00, de propriedade do
estabelecimento “Farmatodos Popular”.
Conforme apurado no bojo das investigações,
os denunciados adentraram o estabelecimento comercial Farmatodos
Popular. Na sequência, Yuri aproximou-se da vítima Sonia e exibiu o
simulacro de arma de fogo, anunciando o assalto, subtraindo o seu
aparelho celular e a sua aliança, enquanto Matheus se apossou do
dinheiro do caixa, da aliança e do aparelho celular da ofendida Talita.
Após, um dos denunciados subtraiu o tablet de propriedade do
ofendido Pablo. Em seguida, os roubadores se evadiram na posse
dos bens em uma motocicleta que estava estacionada na rua lateral.
Ato
contínuo,
policiais
militares
foram
acionados e, em diligências, com o auxílio de uma denúncia anônima,
conseguiram identificar a residência do acusado Matheus. No local, os
agentes foram recepcionados pela avó de Matheus, a qual franqueou

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1501595-58.2019.8.26.0530 -Voto no
4
a entrada, localizando-o em seu quarto ainda com os trajes que usou
para cometer o crime. Informalmente indagado, ele confessou a
autoria do delito e, sobre os pertences subtraídos, indicou onde
estavam.
Em poder de Matheus, foram encontrados, em
seu armário, a quantia de R$ 282,00 e as duas alianças na estante da
sala. Na residência, também foi localizada a motocicleta placas
EEB-6150, que foi utilizada durante o crime. Por indicação de
Matheus, o corréu Yuri foi localizado e, no interior de sua residência,
foi apreendida a quantia de R$ 276,00, além do simulacro de pistola
usado para intimidar as vítimas.
Em conversas com os policiais, Yuri disse que
ao lado de sua casa há um terreno o qual utiliza para guardar objetos.
Os agentes públicos foram até esse terreno e lá encontraram o tablet
e os dois telefones celulares. Em averiguação no terreno também
encontraram um tijolo médio e uma pequena porção de substância
aparentando ser maconha. Indagado sobre o entorpecente, Yuri não
assumiu a propriedade da droga (delito apurado em procedimento
distinto).
As vítimas e os policiais militares, ouvidos em
juízo, confirmaram a versão acusatória, reconhecendo os acusados
como os responsáveis pelo delito em apreço.
Interrogados,
ambos
os
apelantes
confessaram a prática criminosa.
Inexistindo insurgência da defesa quanto ao
desfecho condenatório e, estando o decreto em consonância com as
provas constantes dos autos, passa-se à verificação da tese recursal

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1501595-58.2019.8.26.0530 -Voto no
5
aventada, concernente aos regimes impostos aos réus.
Na primeira fase, as penas-base de ambos os
apelantes foram determinadas nos mínimos legais, em 4 anos de
reclusão e 10 dias-multa.
Na segunda fase, o juízo a quo compensou a
agravante da reincidência de Matheus (certidão de fls. 75/76) com a
atenuante da confissão espontânea. Em relação ao corréu Yuri, não
há agravantes e atenuantes a serem valoradas. A menoridade relativa
de Yuri não pode romper com as penas aquém dos menores
patamares legalmente estabelecidos.
Na terceira fase, caracterizado o concurso de
agentes, as penas foram majoradas à fração de um terço. Em
seguida, o juízo a quo aplicou o aumento de um quarto por ocasião do
concurso formal, diante da pluralidade de quatro vítimas.
Por erro de cálculo matemático, o magistrado
sentenciante alcançou o resultado de 6 anos e 4 meses de reclusão,
quando, em verdade, aplicando-se as frações de aumento indicadas
na fundamentação, se chegaria às penas de 6 anos e 8 meses de
reclusão e 16 dias-multa.
Ausente recurso ministerial e se tratando de
correção que ensejará situação prejudicial aos acusados, mantêm-se
as penas dispostas no decisum a quo, em 6 anos e 4 meses de
reclusão e 52 dias-multa.
Quanto aos regimes, diante das condições
subjetivas negativas do apelante Matheus, reincidente, o regime
fechado é mantido e, em prol da proibição de reformatio in pejus, não
obstante as circunstâncias do crime, notadamente a pluralidade de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1501595-58.2019.8.26.0530 -Voto no
6
vítimas e o emprego de simulacro de arma de fogo, mantém-se,
igualmente, o regime inicial semiaberto ao recorrente Yuri.
Ante o exposto, pelo meu voto, nego
provimento aos apelos defensivos, mantendo-se, in totum, a r.
sentença atacada.
GUILHERME DE SOUZA NUCCI
Relator